Tribunal: STF
Processo: RE 1305499
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 653 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Em 25.2.2021, foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Jaqueira/PE, para “anular o julgado recorrido e determinar o retorno ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito” (fl. 7, e-doc. 29). Esta a ementa da decisão:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREDEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”(fl. 1, e-doc. 29).

2. O presente recurso extraordinário foi interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, proferido em juízo de retratação:
“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IPI E DO IR. DEDUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A BENEFÍCIOS, ISENÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1. Feito que retorna com determinação do STF para, observada a Jurisprudência (ACO 758RE 1.075.421 AgR, 1.173.239 AgR, 572.762/RG), decidir como de direito. 2. Quando da apreciação de mérito pela Segunda Turma deste Regional, na sessão de 04/02/2020, por unanimidade, foi negado provimento à apelação da municipalidade, que defende, em síntese, que não seria admissível a legislação infraconstitucional concessiva de benefícios fiscais implicar diminuição de receita prevista constitucionalmente, em clara afronta ao art. 159, I, ‘b’, da CF/88. 3. Considerado, à época, que ‘a transferência constitucional de receitas tributárias aos Municípios deve ser feita com base no produto da arrecadação e não na receita bruta. Consoante o entendimento firmado pelo STF, sob o rito da repercussão geral, é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados, por parte da União, em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.’ 4. No entanto, o Plenário do col. STF, no julgamento dos RE 572.762/RG, na Sessão realizada em 18/06/2008 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), com repercussão geral reconhecida, consagrou o entendimento de que: ‘A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.’ 5. Nesse passo, trata-se de caso de exercício do juízo de retratação. Assim, prevalece o entendimento de que a concessão de benefícios fiscais pelos Estados não pode diminuir o repasse da parcela do ICMS constitucionalmente assegurado aos municípios. 6. Juízo de retratação exercido. Apelação provida” (fl. 2, e-doc. 152).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, nestes termos:
“Apenas no que se refere aponta ao erro material apontado, merece acolhida o recurso. Desse modo, na parte do acórdão, onde se lê ‘ICMS’, deve-se lê ‘FPM’, restando o item 5 assim exposto: ‘Nesse passo, trata-se de caso de exercício do juízo de retratação. Assim, prevalece o entendimento de que a concessão de benefícios fiscais pelos Estados não pode diminuir o repasse da parcela do FPM constitucionalmente assegurado aos municípios.’” (fl. 2, e-doc. 169).

3. A Fazenda Pública Nacional alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 158 e 159 da Constituição da República (e-doc. 174).

Assevera que, “no julgamento do Tema 653, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades” (fl. 3, e-doc. 174).

Salienta que “o STF firmou tese jurídica no sentido de que os incentivos tributários regularmente deferidos pela União não integram a composição do FPM, porque inexiste arrecadação na espécie, de forma que o ente federal não está obrigado a ressarcir os fundos de participação” (fl. 5, e-doc. 174).

Assinala não haver “proximidade entre a polêmica envolvendo os efeitos financeiros do PIN e do Proterra e aquela versada em Repercussão Geral no RE 705.423, TEMA 653, que cuida de incentivos e benefícios tributários” (fl. 7, e-doc. 174). 

Suscita contrariedade aos “artigos 158 e 159 da CF, bem como decisão firmada no tema 653 desta Suprema Corte, ao determinar à União (FN) que se abstenha de deduzir do repasse feito a título do FPM ao Município os valores referentes ao PIN, Proterra e demais fundos que também tenham sido criados por normas infraconstitucionais” (fl. 7, e-doc. 174).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para ser “reformado o acórdão para determinar à União (FN) que se abstenha de deduzir do repasse feito a título do FPM ao Município apenas os valores referentes ao PIN e Proterra” (fl. 7, e-doc. 174).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à recorrente.

5. No juízo positivo de retratação, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região dirimiu a controvérsia referente aos impactados pela concessão de benefícios fiscais sobre o repasse de receitas tributárias ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM, nestes termos:
“Quando da apreciação de mérito pela Segunda Turma deste Regional, na sessão de 04/02/2020, por unanimidade, foi negado provimento à apelação da a municipalidade, que defende, em síntese, que não seria admissível a legislação infraconstitucional concessiva de benefícios fiscais implicar diminuição de receita prevista constitucionalmente, em clara afronta ao art. 159, I, ‘b’, da CF/88. 
Considerado, à época, que ‘a transferência constitucional de receitas tributárias aos Municípios deve ser feita com base no produto da arrecadação e não na receita bruta. Consoante o entendimento firmado pelo STF, sob o rito da repercussão geral, é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados, por parte da União, em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.’
 No entanto, o Plenário do col. STF, no julgamento dos RE 572.762/RG, na Sessão realizada em 18/06/2008 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), com repercussão geral reconhecida, consagrou o entendimento que: ‘A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.’ 
Nesse passo, trata-se de caso de exercício do juízo de retratação. Assim, prevalece o entendimento de que a concessão de benefícios fiscais pelos Estados não pode diminuir o repasse da parcela do ICMS constitucionalmente assegurado aos municípios” (fl. 1, e-doc. 10).

O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de incentivos fiscais não pode importar em diminuição do repasse de receitas tributárias aos Municípios assegurado pela Constituição da República. A dedução das receitas efetivadas pela União como contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – Proterra não poderia ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos Municípios. 

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.541.999/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que “a tese estabelecida pelo Supremo no Tema 653, no sentido de que as renúncias fiscais não podem compor a base de cálculo do repasse ao FPE, por não integrarem o produto de arrecadação do imposto de renda, não impedem que os valores destinados ao PIN e ao Proterra integrem a base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, tendo em vista que, mesmo que indiretamente, foram arrecadados pela União e destinados a fundo específico na forma de benefício fiscal” (DJe 20.10.2025). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR ADVINDO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL — PIN E AO PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA: TEMA 1.187 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEBATE ACERCA DA DEDUÇÃO DE VALORES DESTINADOS A OUTROS FUNDOS DE INCENTIVO (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante a tese fixada no julgamento do RE 1.346.658 RG/DF (Tema 1.187 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, Presidente, é inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional – PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.541.259-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Constitucional. Fundo de Participação dos Municípios. Fundos federais. Deduções. Temas nºs 653 e 1.187 da Repercussão Geral. PIN e PROTERRA. Extensão aos demais fundos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. No julgamento do Tema nº 653 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte decidiu ser constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados em relação ao Fundo de Participação de Municípios e às respectivas quotas devidas às municipalidades. 2. A distinção feita pelo Tribunal de Origem entre PIN/PROTERRA e demais fundos federais foi feita com base na natureza de cada fundo, se de incentivo financeiro ou de incentivo fiscal. Perquirir sobre a natureza desses fundos é inviável em sede extraordinária, tendo em vista a ausência de densidade constitucional da matéria. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.541.258-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.5.2025).

Tendo sido a questão de mérito decidida no recurso extraordinário interposto pelo Município recorrido, torna-se inviável, neste recurso da Fazenda Nacional, reapreciar aspectos fático-jurídicos analisados no juízo de retratação exercido pelo Tribunal de origem quando da aplicação de precedentes deste Supremo Tribunal. Por consequência, impossível acolher a postulação recursal, para reformar-se o acórdão recorrido, no qual se determinou que “a União se abstenha de deduzir do repasse feito a título do FPM ao Município autor os valores referentes ao PIN, Proterra e demais fundos que também tenham sido criados por normas infraconstitucionais” (fl. 2, e-doc. 174).

A conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora